Tribunal: TJSP
Processo: 1006735-88.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desocupação do imóvel. Julgou procedente o pedido de cobrança dos alugueres e encargos vencidos, até a efetiva desocupação do imóvel, a ser apurado em cumprimento de sentença, acrescido dos consectários legais. Inconformismo da ré. A exceção do

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desocupação do imóvel. Julgou procedente o pedido de cobrança dos alugueres e encargos vencidos, até a efetiva desocupação do imóvel, a ser apurado em cumprimento de sentença, acrescido dos consectários legais. Inconformismo da ré. A exceção do contrato não cumprido exige prova robusta de inadimplência contratual, não demonstrada no caso. Sentença mantida. Recurso não provido.